Tribunal: TJPA
Processo: 0851691-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851691-96.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LUIS DA SILVA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, em julgamento anterior, acolheu embargos apenas para suprir omissão quanto aos consectários legais de condenação por danos morais fixada em R$5.000,00, passando a embargante, nesta oportunidade, a impugnar o quantum indenizatório sob alegação de excesso e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é admissível a rediscussão do quantum indenizatório em sede de embargos de declaração, diante da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente o valor da indenização por danos morais, fixando-o com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A insurgência quanto ao quantum indenizatório não foi suscitada nos embargos anteriores, limitados aos consectários legais, configurando inovação recursal.

6. Incide a preclusão consumativa, pois a parte deixou de alegar oportunamente eventual vício relacionado ao valor da indenização.

7. A pretensão deduzida revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8. O uso dos embargos para rediscutir matéria já decidida caracteriza desvio de finalidade e intuito protelatório.

9. A conduta autoriza a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., já qualificada, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 34695034 assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, mas não fixou os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos consectários legais da condenação por danos morais e seus respectivos termos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A ausência de fixação dos encargos legais compromete a liquidez do título judicial e configura omissão relevante.

5. O art. 389 do Código Civil impõe a incidência de atualização monetária, aplicando-se o IPCA quando inexistente índice específico.

6. Os juros de mora seguem a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil (Selic, deduzido o índice de atualização), e incidem desde a citação, conforme art. 405 do mesmo diploma.

7. A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.”

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de observar parâmetros jurisprudenciais e princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, reiterando a tese de que o valor arbitrado a título de danos morais (R$5.000,00) seria excessivo e configuraria enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

Requer o saneamento dos alegados vícios, com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 35438335.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

O acórdão proferido no julgamento da apelação apreciou de forma expressa e fundamentada a questão dos danos morais, fixando o quantum indenizatório em R$5.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Posteriormente, a embargante opôs primeiros embargos de declaração, nos quais se limitou a suscitar omissão quanto aos consectários legais da condenação, sem qualquer insurgência relativa ao valor da indenização, tendo este Tribunal acolhido o recurso apenas para suprir tal omissão específica.

Apenas nos presentes embargos é que a parte passa a questionar o
quantum
indenizatório, o que configura inequívoca inovação recursal, vedada no âmbito dos embargos de declaração.

Incide, na hipótese, o instituto da preclusão consumativa, uma vez que cabia à parte suscitar, no momento oportuno, eventual vício relacionado aos danos morais, o que não ocorreu. A tentativa de rediscussão da matéria em momento posterior revela comportamento processual incompatível com a sistemática recursal.

Ainda que assim não fosse, as alegações deduzidas não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reapreciação do mérito, finalidade estranha aos embargos de declaração.

Diante desse contexto, evidencia-se que os presentes embargos extrapolam os limites do art. 1.022 do CPC, sendo manejados com desvio de finalidade, com nítido intuito de rediscutir matéria já decidida e, consequentemente, retardar o desfecho da demanda.

Tal conduta autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, especialmente diante da inovação recursal indevida, da incidência da preclusão consumativa e da ausência absoluta de vício no julgado.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso, CONDENO a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026